Tribunal: TJMT
Processo: 1006958-27.2024.8.11.0045
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006958-27.2024.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (EMBARGANTE), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO), EDUARDO HOFFMANN & CIA LTDA - CNPJ: 19.837.556/0001-65 (EMBARGADO), HELTON HELLMANN - CPF: 057.249.679-60 (ADVOGADO), EDUARDO HOFFMANN - CPF: 858.009.021-00 (EMBARGADO), VIVIANI CONCEICAO LIMA HOFFMANN - CPF: 015.220.121-17 (EMBARGADO), THAYANE NAYARA BALBINO ALMEIDA - CPF: 080.630.159-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. ALEGADA OMISSÃO, OBSCURIDADE E REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação para afastar a incidência do CDC e reconhecer a validade da capitalização mensal dos juros, mantendo os demais termos da sentença proferida em ação monitória.

A embargante sustenta omissão quanto à aplicação do art. 141 do CPC e da Súmula 381 do STJ, obscuridade acerca da comissão de permanência e omissão quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, com pedido de aplicação do art. 86, parágrafo único, do CPC.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão ao não aplicar o art. 141 do CPC e a Súmula 381 do STJ quanto ao reconhecimento da abusividade dos encargos contratuais; (ii) saber se há obscuridade na fundamentação relativa à comissão de permanência; e (iii) saber se houve omissão quanto à manutenção da sucumbência recíproca.

III. Razões de decidir

O acórdão enfrentou expressamente a alegação de julgamento ultra petita e consignou que a análise da legalidade dos encargos contratuais decorreu de matérias efetivamente submetidas pelas partes ao contraditório. Não houve reconhecimento de abusividade de ofício, afastando-se a alegada violação ao art. 141 do CPC e à Súmula 381 do STJ.

A divergência da embargante em relação à conclusão adotada não caracteriza omissão. Os embargos de declaração não se destinam à rediscussão do mérito da causa.

Não há obscuridade quanto à referência à comissão de permanência. O acórdão foi claro ao reconhecer a impossibilidade de cumulação de encargos com a mesma finalidade durante o período de inadimplemento, por configurar bis in idem.

A alegação de inexistência de cobrança de comissão de permanência traduz inconformismo com a qualificação jurídica adotada pelo colegiado, circunstância incompatível com a finalidade integrativa dos embargos de declaração.

A distribuição dos ônus sucumbenciais foi expressamente apreciada no acórdão embargado. A manutenção da sucumbência recíproca decorreu da preservação de capítulos relevantes da sentença relacionados à revisão dos encargos contratuais e ao recálculo do débito.

O acórdão apreciou todas as questões necessárias ao julgamento. Inexistem omissão, obscuridade, contradição ou erro material aptos a justificar a integração do julgado.

O prequestionamento resta satisfeito, observando-se, ainda, a disciplina do art. 1.025 do CPC quanto à inclusão dos elementos suscitados nos embargos para fins de eventual recurso aos tribunais superiores.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. Não há omissão quando o acórdão aprecia expressamente as teses suscitadas pelas partes, ainda que em sentido contrário ao pretendido. 3. A discordância quanto à qualificação jurídica adotada pelo órgão julgador não configura obscuridade apta a justificar o acolhimento dos aclaratórios. 4. A manutenção da sucumbência recíproca afasta alegação de omissão.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde MT contra acórdão desta Terceira Câmara de Direito Privado que deu parcial provimento à apelação, para afastar a incidência do Código de Defesa do Consumidor e reconhecer a validade da capitalização mensal dos juros, mantendo os demais termos da sentença.

Inconformada, a embargante sustenta a existência de omissão quanto à aplicação do art. 141 do CPC e da Súmula 381 do STJ, ao argumento de que não seria possível o reconhecimento de abusividade contratual sem impugnação específica dos encargos pelos devedores. Alega, ainda, obscuridade quanto à suposta incidência de comissão de permanência e omissão na distribuição dos ônus sucumbenciais, defendendo a aplicação do art. 86, parágrafo único, do CPC. Requer o acolhimento dos aclaratórios.

Nas contrarrazões de id.
374431892
, a parte embarga pugna pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apesar de a embargante sustentar a existência de omissão e obscuridade no v. acórdão proferido por esta Câmara, verifica-se, desde logo, que a real intenção recursal consiste em reabrir a discussão do mérito já apreciado por este colegiado, providência incompatível com as hipóteses legais de cabimento dos embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou
eliminar
contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.”

Já o art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Todavia, nenhuma dessas hipóteses se verifica no caso em exame.

A embargante sustenta a existência de omissão quanto à aplicação do art. 141 do Código de Processo Civil e da Súmula 381 do Superior Tribunal de Justiça, ao argumento de que os embargados não teriam indicado especificamente a taxa média de mercado aplicável ao contrato de cheque especial, circunstância que impediria o reconhecimento da abusividade dos encargos. Alega, ainda, obscuridade quanto à referência feita pelo acórdão à comissão de permanência e omissão em relação à manutenção da sucumbência recíproca.

Não lhe assiste razão.

No que se refere à alegada violação do art. 141 do CPC e da Súmula 381 do STJ, o acórdão enfrentou expressamente a matéria ao afastar a tese de julgamento
ultra petita
e consignar que a sentença apreciou questões efetivamente deduzidas pelos embargantes monitórios acerca da legalidade dos encargos contratuais e da revisão das cláusulas financeiras.

Assim, a conclusão adotada pelo colegiado foi justamente a de que não houve reconhecimento de abusividade de ofício, mas apreciação de matéria submetida ao contraditório pelas próprias partes. A circunstância de o acórdão ter decidido de forma contrária aos interesses da embargante não configura omissão, mas mero inconformismo com a solução jurídica adotada.

Também não se verifica a alegada obscuridade relacionada à comissão de permanência.

No ponto, a insurgência da embargante traduz mero inconformismo com a conclusão adotada no acórdão embargado e inequívoca tentativa de rediscussão do mérito, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração. Com efeito, o julgado foi claro ao assentar a impossibilidade de cumulação, no período de inadimplência, de encargos de mesma finalidade, notadamente juros remuneratórios, juros moratórios e multa contratual, por configurar bis in idem.

A referência à comissão de permanência, portanto, não torna o acórdão obscuro, mas apenas explicita o enquadramento jurídico conferido por esta Câmara à sistemática de encargos incidentes após o vencimento da obrigação. Se a embargante sustenta que, sob a ótica contratual, não teria havido propriamente cobrança de comissão de permanência, tal alegação não revela vício de clareza, inteligibilidade ou completude do julgado, mas simples discordância quanto à qualificação jurídica adotada e aos efeitos dela extraídos.

Em outras palavras, pretende a embargante que esta Câmara reveja a conclusão já firmada acerca da invalidade da cobrança cumulativa de encargos no período de inadimplemento, o que não se admite em sede de embargos de declaração, ausentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Igualmente não há omissão quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais.

A matéria foi expressamente apreciada no acórdão embargado, que manteve a sucumbência fixada na sentença. Para tanto, considerou que, embora a instituição financeira tenha obtido êxito em parte de suas pretensões recursais, permaneceram hígidos capítulos relevantes do
decisum
de primeiro grau relacionados à revisão dos encargos contratuais e ao recálculo do débito, circunstância suficiente para justificar a manutenção da sucumbência recíproca.

Pretende a embargante, em verdade, que esta Câmara proceda a nova valoração do grau de êxito obtido no julgamento da apelação para alcançar conclusão diversa quanto aos ônus sucumbenciais, providência incompatível com a estreita via dos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que todas as questões suscitadas pela embargante foram devidamente examinadas, ainda que em sentido contrário ao por ela pretendido.

Assim, não se está diante de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas de inequívoca tentativa de rediscussão do mérito da decisão colegiada, finalidade para a qual não se presta a via dos embargos de declaração.

Ressalte-se que o simples descontentamento da parte com a solução adotada não autoriza a modificação do julgado por meio de aclaratórios.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Por fim, advirto às partes que a reiteração das teses aqui analisadas poderá ensejar a aplicação da sanção prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 24 de junho de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026